Tribunal: TJBA
Processo: 8079943-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8079943-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): LEANDRO SANTOS DA SILVA Paciente: LEANDRO SANTOS DA SILVA Advogado (s): Marcos Antônio Pithon Nascimento (Defensor Público) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Procurador (a) de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGADA NULIDADE DE PARECER MINISTERIAL. SUPOSTA INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO JUDICIAL. ATIPICIDADE POR EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. CONDIÇÃO DE PORTADOR DE TEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente acusado da prática dos crimes de calúnia e injúria (arts. 138 e 140, c/c art. 141, II, do Código Penal), contra decisão que recebeu denúncia na Ação Penal n.º 8193367-58.2025.8.05.0001, sob alegação de omissão quanto ao exame da alegação de litispendência em relação à Ação Penal n.º 8160946-49.2024.8.05.0001, bem como nulidade do parecer ministerial, ausência de defesa técnica, atipicidade da conduta por exercício do direito de petição e necessidade de proteção reforçada em razão de Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o parecer ministerial é nulo por ausência de enfrentamento de teses jurídicas invocadas pelo Impetrante; (ii) estabelecer se houve ausência de defesa técnica em razão de suposta inércia da Defensoria Pública; (iii) determinar se houve omissão judicial e se há litispendência entre duas ações penais; (iv) verificar se é cabível examinar a atipicidade da conduta em habeas corpus; e (v) analisar se a condição de portador de TEA autoriza o trancamento prematuro da persecução penal. III. Razões de decidir 3. O Ministério Público possui independência funcional e a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais ou precedentes não invalida o parecer quando o órgão atua como custos legis e fundamenta sua manifestação segundo sua compreensão acerca da questão jurídica posta em julgamento. 4. A ausência de apresentação de novas razões pela Defensoria Pública, após intimação, não configura falta de defesa técnica, pois, quanto esta assumiu o patrocínio da causa, o writ já se encontrava instruído pelas petições do próprio Paciente e pronto para julgamento, com informações da autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça, inexistindo deficiência na atuação do Órgão, nos termos da Súmula 523, do STF. 5. A autoridade coatora examinou expressamente a alegação de litispendência na decisão que manteve o recebimento da denúncia na ação penal de origem, afastando-a, por inexistência de identidade de fatos e vítimas entre as ações penais. 6. A configuração de litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme o ordenamento jurídico pátrio. É inviável reconhecê-la quando, embora os fatos subjacentes às duas ações penais contra o Paciente sejam correlatos (manifestações do Paciente, no exercício de seu direito de petição em procedimentos administrativos correcionais, consideradas ofensivas e caluniosas), estes não são idênticos, pois ocorreram em momentos distintos e tiveram vítimas diversas, o que, em análise preambular, afasta a identidade de causa de pedir próxima necessária para a caracterização da litispendência. 7. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo via inadequada para análise da existência de animus injuriandi ou para reconhecimento de atipicidade quando a denúncia descreve expressões ofensivas que, em tese, extrapolam a crítica institucional. 8. A condição de portador de TEA não autoriza, por si só, o trancamento prematuro da ação penal, especialmente quando considerados presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, estando já deferida a instauração de incidente de sanidade mental, nos termos do art. 149, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes no parecer ministerial não implica nulidade, desde que haja fundamentação adequada no exercício da independência funcional. 2. A não apresentação de manifestação complementar pela Defensoria Pública, sem demonstração de prejuízo, não configura ausência de defesa técnica. 3. Não há litispendência quando as ações penais envolvem fatos ocorridos em momentos distintos e vítimas diversas, ainda que os fatos subjacentes sejam correlatos. 4. O habeas corpus é via inadequada para o reconhecimento de atipicidade quando a análise demanda dilação probatória. 5. A condição de pessoa com deficiência não autoriza, isoladamente, o trancamento prematuro da ação penal, devendo eventual dúvida sobre a imputabilidade do agente ser apurada por incidente de sanidade mental. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 140 e 141, II; CPP, arts. 41, 70, 76, III, 82, 149, 351 e seguintes, 397, 563 e 570; Lei nº 13.146/2015; Súmula 523/STF; Súmula 235/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 424.784/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8079943-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante e como Paciente, LEANDRO SANTOS DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça